Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COBRANÇA DIRECIONADA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA NÃO OCORRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para, dentre outras obrigações, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$6.000,00 (seis mil reais), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) direito dos autores à indenização por danos morais; e (ii) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.
4. Os artigos 39, IV e V, e 51, IV do CDC, fundamentados nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, vedam práticas e cláusulas abusivas, mitigando o princípio do pacta sunt servanda. Considera-se abusiva a cláusula que transfere ao consumidor o risco da atividade econômica do fornecedor, conforme art. 51, IV do CDC. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1948973, 0722061-73.2023.8.07.0020, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe 09/12/2024.
5. Outrossim, o art. 6o, III, do CDC, assegura ao consumidor o direito à informação adequada, enquanto o art. 40, do CDC, impõe ao fornecedor o dever de fornecer orçamento prévio e condições de pagamento, em conformidade com a boa-fé objetiva.
6. Admitido o atendimento da paciente por intermédio do plano de saúde, eventual negativa superveniente de cobertura deveria ter sido comunicada de forma imediata, clara e inequívoca, possibilitando à consumidora decidir, de maneira livre e consciente, sobre a continuidade do procedimento no estabelecimento. Ao deixar de informar previamente a paciente — que acreditava possuir cobertura integral do plano de saúde — acerca da negativa de custeio, o hospital violou o dever de informação, caracterizando falha na prestação do serviço. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2047333, 0711243-79.2024.8.07.0003, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 25/09/2025, DJe 16/10/2025.
7. Por outro lado, o tratamento médico foi integralmente realizado no hospital recorrente, com internação no período de 13/08/2023 a 17/08/2023. Embora as cobranças, no montante de R$14.203,76, tenham sido direcionadas à paciente e ao titular do plano de saúde, não há prova de que foram realizadas durante internação da autora em UTI Obstétrica, no período de 08/02 a 14/02/2025, para o parto de sua filha.
8. Com efeito, "a simples cobrança indevida de despesas hospitalares, sem negativação ou prova de prejuízo relevante à personalidade, configura mero aborrecimento, não gerando direito à indenização por danos morais. A vulnerabilidade emocional do período puerperal, por si só, não presume dano moral, sendo necessária a demonstração de impacto concreto e significativo.” (Acórdão 2024008, 0732009-56.2024.8.07.0003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025).
9. Por conseguinte, mera cobrança de dívida, ainda que indevida, não atingiu atributos pessoais dos contratantes, visto que o fato não gerou desdobramentos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos da personalidade, a justificar a compensação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Por força do art. 1.005 do CPC, reconheço a extensão do resultado ao corréu que não interpôs recurso.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).________Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 39, IV e V, 40, e 51, IV.Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJDFT, Acórdão no 1948973, 0722061-73.2023.8.07.0020, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe 09/12/2024. ; TJDFT, Acórdão 2047333, 0711243-79.2024.8.07.0003, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2024008, 0732009-56.2024.8.07.0003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.